Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LESÃO DECORRENTE DE SOLTURA DA RODA DA BICICLETA. ALEGADA OMISSÃO NO ADEQUADO ATENDIMENTO PELO CORPO DE BOMBEIROS. PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A REGULARIDADE NO ATENDIMENTO PRESTADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que a parte ré fosse condenada ao pagamento de danos morais pela suposta omissão no atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros após acidente. Em seu recurso, relata que diante do acidente ocasionado pela soltura da roda da sua bicicleta, foi arremessado com força no chão, batendo a cabeça e sofrendo escoriações no peito, o que também resultou na quebra de 3 dentes e necessidade de receber mais de 30 pontos face o risco de infecção. Não obstante, alega que o Corpo de Bombeiros permaneceu por apenas 11 minutos no local para prestar atendimento, sendo que não foi realizado os primeiros socorros e que foi deixado a mercê da sua própria sorte, sem condução e sem condições de ser levado a um hospital público. Assim, pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais face a omissão de socorro pela autoridade militar, no valor de R$ 50.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 22340355). Contrarrazões apresentadas (ID 22340723).
III. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva. Advém da teoria da culpa administrativa que o Estado deve indenizar quando comprovada a culpa/falta do serviço. Nesta senda, leciona Matheus Carvalho que “para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano” (Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
IV. Na sua inicial a parte autora alegou que ao passar com a sua bicicleta em uma lombada a roda da frente se soltou, ocasião em que foi arremessado “batendo com muita força a cabeça, o rosto e o peito no chão” (ID 22340337). Assim, sustentou que, apesar da gravidade da lesão, não foi realizado o adequado atendimento pelo corpo de bombeiros, que permaneceu no local por apenas 11 minutos, bem como que não teria recebido o adequado atendimento quando foi levado para o hospital público por uma amiga, uma vez que somente recebeu pontos “improvisados” por um médico que não era especialista, razão pela qual se deslocou para um hospital particular, onde recebeu mais de 30 pontos na região do lábio inferior, conforme ID 22340348. Contudo, na sua réplica a parte autora se retratou dos fatos relatados, esclarecendo que quando procurou atendimento se dirigiu a um hospital particular, e não a um hospital público, como narrado, e que o pleito de indenização por danos morais era restrito à omissão de atendimento por parte dos bombeiros militares (ID 22340661, pág. 3).
V. Inconteste que face a chamada realizada, foi efetuado o atendimento no local pelo Corpo de Bombeiros. Contudo, não obstante a alegação de omissão pela ausência de atendimento adequado, o que exigiu que a parte autora se deslocasse para um hospital para suturar a boca, as provas nos autos são suficientes para confirmar que não ocorreu comportamento omissivo a ensejar a falha na prestação do serviço público. Para tanto, destaca-se a partir das oitivas ID 22340708-22340710 que o atendimento realizado pelo corpo de bombeiros constatou a lesão na parte interna do lábio, sendo disponibilizado gaze para conter o sangramento. Ademais, os responsáveis pelo atendimento ressaltaram que prestaram as devidas informações e cuidados para evitar infecções, inclusive com a necessidade de realizar a sutura dento de 6 horas, uma vez que não possuem material e conhecimento técnico para realizar a sutura (IDs 22340709-22340710). Destaca-se, ainda, que iniciada a verificação do grau de consciência da vítima, constatou-se que a parte autora “respondeu aos questionamentos de forma correta e que na escala de Glasgow teve uma pontuação 15; que foi informado que alguém (esposa ou namorada) já estava se encaminhando ao local para levá-lo ao hospital”. Adiante, importante assinalar que o quadro do paciente não era grave, o que é corroborado pelo depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, onde esclareceu que, apesar de não ter presenciado o acidente, viu que o autor estava carregando a sua bicicleta (ID 22340708), bem como pelo relato do responsável pelo atendimento de que, no momento que chegou no local, “o autor estava sentado em frente a uma casa junto com 2 amigos; que o autor apresentou sinais de embriaguez e os outros amigos estavam bebendo” (ID 22340709), situação a possibilitar a conclusão de que os seus amigos não aparentavam uma significativa preocupação que existiria em caso de efetiva gravidade da lesão. Desse modo, confirma-se a regularidade no atendimento no local, sendo que o caso não atendia os requisitos para que fosse realizado o deslocamento para unidade hospitalar pelo Corpo de Bombeiros, uma vez que o protocolo de atendimento tem por objetivo realizar “atendimentos presenciais e de urgência e que eventualmente existe transporte pelos bombeiros quando a vítima não tem condições de chegar até o local por meios próprios” (ID 22340709), sendo que “não era necessário o transporte emergencial, por não ser um paciente grave e que estaria vindo outra pessoa para conduzi-lo a um hospital” (ID 22340710). Portanto, ausente a omissão na prestação do serviço público, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.